Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento a recursos de reconsideração, julgando as contas do recorrente irregulares e condenando-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na prestação de contas referente ao exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica contra o Acórdão 1061/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou recursos de reconsideração contra o Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , que condenou Júlio Cesar Ferreira ao ressarcimento solidário de valores e ao pagamento de multa pecuniária individual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica; 9.2. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Ferreira, mantendo-se inalterado o Acórdão 1061/2020-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes.